Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702233-83.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, GISELE WEBER SEBBA - ME AGRAVADO: MARCOS AURELIO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e GISELE WEBER SEBBA - ME. Os Agravantes interpuseram o recurso sem comprovar o recolhimento do preparo. Concedido o prazo de 5 dias para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, os Agravantes peticionaram juntando a guia de custas recursais e o comprovante do pagamento do preparo (simples) pago no dia da interposição do agravo. É o relatório. Decido. Foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a guia e o comprovante do preparo não foram juntados no ato de interposição do recurso. A Agravante não cumpriu a determinação, limitando-se a juntar a guia e o comprovante de pagamento simples do preparo. Nesse contexto, impõe-se a inadmissibilidade do recurso com fulcro no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “Agravo interno - Agravo de instrumento - Deserção 1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro. 2. O recorrente limitou-se a juntar o comprovante do preparo realizado no prazo recursal, alegando que, por equívoco, deixou de apresentá-lo quando da interposição. 3. Posto que tempestivo o preparo, a sua tardia comprovação não atende à exigência legal. O motivo invocado não configura justo impedimento para que se releve a pena de deserção do apelo. 4. Agravo interno desprovido. (AI 07419536220228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 22/8/2023)” Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator